Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-90.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-90.2012.8.14.0013
APELANTE: DISTRIBUIDORA MARATA DESCARTAVEIS, SOUZA & SOUZA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA COSTA RAMOS, LUIS AUGUSTO DE SOUSA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 00000025-90.2012.814.0013

EMBARGANTES:
DISTRIBUIDORA MARATÁ DESCARTÁVEIS E

SOUZA & SOUZA LTDA-ME

EMBARGADOS:
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA RAMOS E LUIS AUGUSTO DE SOUSA RAMOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2137948

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – DEPOIMENTOS ANALISADOS EM COTEJO COM O ACERVO PROBATÓRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS EMBARGADOS QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A GRAVIDADE DOS FATOS - VÍTIMA FATAL - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante,
para reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais pela metade, ou seja, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos embargados.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela culpa concorrente de ambas as partes
.

3.

Depoimento da única testemunha que presenciou o acidente devidamente valorado, assim como o depoimento do condutor do veículo.

4.

Indenização em favor dos embargados que foi reduzida pela metade em razão do reconhecimento da culpa concorrente. Quantum indenizatório já fixado pelo magistrado a quo levando em consideração a gravidade dos fatos (vítima fatal) e não a quantidade de empresas no polo passivo da demanda.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargantes
DISTRIBUIDORA MARATÁ DESCARTÁVEIS E SOUZA & SOUZA LTDA-ME
e Embargados
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA RAMOS E LUIS AUGUSTO DE SOUSA RAMOS
e
ACÓRDÃO ID N.
2137948

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 00000025-90.2012.814.0013

EMBARGANTES:
DISTRIBUIDORA MARATÁ DESCARTÁVEIS E

SOUZA & SOUZA LTDA-ME

EMBARGADOS:
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA RAMOS E LUIS AUGUSTO DE SOUSA RAMOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2137948

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DISTRIBUIDORA MARATÁ DESCARTÁVEIS E

SOUZA & SOUZA LTDA-ME
ingressaram com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2175806), em face de
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA RAMOS E LUIS AUGUSTO DE SOUSA RAMOS
e do
V. Acórdão ID Nº.
2137948
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA FILHA DOS APELADOS – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – VÍTIMA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE –VELOCIDADE DO CAMINHÃO QUE VITIMOU A CICLISTA INCOMPATÍVEL COM A VIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – VEÍCULO DE MAIOR PORTE – RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DOS MENORES – AUSÊNCIA DE CICLOFAIXA – CULPA CONCORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM 50% - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA.
À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão uma vez que não enfrentou todas as questões suscitadas por si no que tange a culpa exclusiva da vítima, o que afastaria a integralmente a responsabilidade civil das empresas recorrentes, especialmente em relação ao acervo probatório existente nos autos e ainda a prova testemunhal.

Afirma que o julgado atacado não poderia concluir pela culpa concorrente tão somente através de um depoimento, salientando que o veículo encontrava-se em velocidade permitida, e ainda que fosse considerada a culpa concorrente, o percentual deveria ter sido reduzido, haja vista o grau de culpa da vítima ter sido essencialmente maior.

Ressalta ainda que o Acórdão objurgado tratou do caso como se houvessem duas empresas apelantes, quando, na verdade, trata-se somente de uma empresa, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos a fim de aplicar efeito modificativo à condenação, no sentido de minorá-la para R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para ambos os embargados e não para cada um.

Em contrarrazões (ID 2431792), os ora embargados requerem a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes,
para reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais pela metade, ou seja, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos embargados.

Insurgem-se os embargantes contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão, por não terem sido apreciadas e valoradas as provas carreadas aos autos, que seriam capazes de atestar a culpa exclusiva da vítima, bem assim que a conclusão pela culpa concorrente não se mostra devida somente a partir de um depoimento, e ainda que fosse considerada a culpa concorrente, o percentual deveria ter sido reduzido, considerando que trata-se de apenas uma empresa apelante.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela culpa concorrente.

Pelo que se observa do julgado, o depoimento considerado no Acórdão recorrido se mostrou relevante por ter sido a única testemunha presente no momento do acidente, sendo esta a prova mais contundente dos autos, de sorte que o mesmo foi capaz de esclarecer que a ciclista, filha dos embargados, vinha na contramão da via e o caminhão de propriedade das empresas embargantes seguia em velocidade incompatível com a via, sendo a vítima “imprensada” entre o veículo que estava parado e o caminhão.

Senão vejamos um trecho do voto:

(...)

Diante do depoimento da referida testemunha, pode-se concluir que o caminhão de propriedade das empresas apelantes estava trafegando em velocidade incompatível com a via, de modo que chegou a ultrapassar o veículo da testemunha que vinha logo atrás. Pois bem, se o depoimento da testemunha por si só, é capaz de comprovar que a vítima trafegava na contramão, por óbvio o mesmo depoimento serve para afirmar que o veículo que vitimou a cliclista vinha em alta velocidade, dada a ausência de qualquer outro elemento de prova em sentido contrário, tal como requerimento de perícia no tacógrafo ou sequer pedido de produção de demais provas.

Nesse sentido, impende salientar que, além da visibilidade da ciclista à sua frente, o condutor do caminhão tinha o dever de guardar distância daquela, pois, embora a via fosse de mão dupla, não houve relato ou prova de que outro veículo transitava em sentido contrário, de modo que ao profissional incumbia cautela com a ciclista que por ali transitava, especialmente em razão do disposto na parte final do já mencionado art. 58
: Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Vale lembrar que o artigo 29, §2º, do CTB dispõe que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, e de maneira mais precípua, dos não motorizados: (...)

No mais, importante mencionar que não é verdade que o único depoimento considerado foi o da testemunha que presenciou o acidente
, uma vez que o depoimento do condutor do veículo, prestado junto a polícia também foi considerado e devidamente refutado,
in verbis
:

(...)

Senão vejamos o depoimento do condutor do veículo que vitimou a ciclista perante a autoridade policial a qual foi indiciado: "Ouvido o acusado GILSON NEDE DA SILVA LOPES, este declarou
que estava passando pela via e viu a vítima passar de bicicleta ao seu lado, e que após passar pela mesma sentiu que seu veículo havia passado por cima de algo, ao que olhou pelo retrovisor já viu a vítima caída junto ao veículo, ao que desceu do caminhão e tentou socorrê-la, mas como começou aglomerar pessoas, pelo que temeu por sua vida e correu do local indo se refugiar no interior da empresa, negando que tivesse fugido sem prestar socorro
. (...) Outrossim, é interessante ainda pontuar
que também não foi observado pelo motorista a distância mínima dos veículos ao passar por uma bicicleta, qual seja, de 1,5 (um vírgula cinco) metros, conforme expressa previsão do artigo 201[1] do CTB, ao passo que a vítima foi “imprensada” entre o carro que estava parado no acostamento da via e o caminhão de propriedade das apelantes
. Em suma, há de se perceber perfeitamente que, em que pese a ciclista estar trafegando na contramão da via, o que contraria a legislação pertinente,
não há como excluir a conduta negligente do motorista pelo evento, que, apesar de estar trafegando em uma reta, cuja visibilidade era muito boa, de forma desatenta e sem respeitar a preferência, a velocidade permitida na via e a distância necessária para com a ciclista, a atropelou, fazendo incidir a concorrência de culpas, o que, por si só, não é capaz de elidir a fixação de indenização à vítima
.

(...)

Noutra ponta, questionam ainda as embargantes
que o Acórdão recorrido fixou a indenização como se houvessem duas empresas apelantes, argumentando que, na verdade, trata-se de somente uma empresa, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos a fim de aplicar efeito modificativo à condenação, no sentido de minorá-la para R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para ambos os embargados e não para cada um.

Da análise dos autos, importante mencionar que, ao reduzir a indenização pela metade, ou seja, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o Acórdão não levou em consideração que seriam duas empresas apelantes, mas sim o fato de reconhecer a culpa concorrente, oportunidade em que reduziu a condenação pela metade do valor que havia sido fixado pelo magistrado
a quo
, sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos embargados, em razão das peculiaridades do caso concreto.

Ora, pelo que se verifica, o referido valor se deu em razão da gravidade dos fatos, uma vez que a filha dos embargados veio a óbito em razão do acidente, de sorte que, reconhecendo a concorrência de culpas, se fez necessário a redução da indenização fixada na sentença pela metade, não sendo considerado, no momento da fixação do quantum, a existência de mais de uma empresa no polo passivo da demanda.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 28/08/2020